Tribunal: TJDFT
Processo: 0730962-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a ré/apelante, após desprovimento do apelo que aviara, formulara embargos de declaração, os quais se encontram em pauta para julgamento. A par da pretensão declaratória, acorrera ela novamente aos autos, quando reportara a realização de depósito volvido à realização da obrigação que lhe fora imposta, postulando o definitivo arquivamento dos autos. A autora/apelada, antes mesmo de ser instada a se manifestar, acorrera aos autos, manifestando desconformidade com o recolhimento promovido, sustentando que fora realizado em importe aquém da obrigação firmada. Sob essa realidade, ressalvado que não compete a esta instância revisora processar a fase executiva, conforme pretendido pela autora, mas diante da manifestação e do recolhimento promovidos pela ré/apelante, que encerram atos incompatíveis com o intuito recursal anteriormente manifestado, acolho a manifestação e o recolhimento que efetuara como desistência dos embargos de declaração que formulara, homologando-a, ficando prejudicado o exame do recuso, que deve ser retirado da pauta de julgamento em que está incluído. Ademais, operada a preclusão desta decisão e certificado o trânsito em julgado do acórdão, tornem os autos ao juízo a quo para aferição da realização ou não da obrigação fixada e processamento de eventual pretensão executória. I. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator